Tribunal: TCU
Processo: 016.902/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 728/2023-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2601/2022-TCU-Plenário (peça 153), por meio do qual esta Corte de Contas conheceu da presente representação e, no mérito, a considerou improcedente. Considerando que, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando que os embargos opostos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer, haja vista não ter sido a embargante reconhecida como parte interessada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso III, e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por ausência de legitimidade recursal; b) dar ciência da presente deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 016.902/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: SEC Power Comercial, Importadora e Exportadora Ltda (01.938.502/0001-20). 1.2. Interessados: Powersafe Importação, Exportação Ltda. (06.282.480/0001-07); SPR Baterias Comércio e Importação Eireli (13.303.289/0001-60). 1.3. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Guilherme Ferreira Filipsick (OAB/SP 408.634) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.